Tribunal: TJDFT
Processo: 0754364-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754364-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUMMERLAKE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA AGRAVADO: GEORGE HENRIQUE NASCIMENTO DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SUMMERLAKE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de rescisão contratual no 0708428-34.2023.8.07.0007, indeferiu a produção de prova requerida, bem como considerou preclusa a preliminar de incompetência, porquanto a Ré deixou de alegar essa matéria ao tempo da oferta da contestação. A parte Ré, ora Agravante, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, mas não juntou documentos comprobatórios para o deferimento do pedido em sede recursal, tampouco na origem. Decido. Cediço que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. No caso dos autos, por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na súmula no 481 do STJ, impõe como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pelos Arts. 98 e seguintes do CPC, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. Não há, assim, presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da precariedade financeira da empresa, comprovada por meio de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados em processo de execução, ou de que está sujeita a processo de recuperação judicial ou extrajudicial (no caso de sociedades empresárias), bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação. Nesse sentido, segue entendimento do Colendo STJ: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode ser beneficiária da gratuidade prevista na Lei n. 1.060/1950, art. 2o, parágrafo único, se comprovar achar-se em estado de necessidade impeditivo de arcar com as custas e despesas do processo. Precedentes. 2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1060284/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 22/11/2017) (grifos nossos) Nesses termos, intime-se a parte Agravante SUMMERLAKE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA para comprovar, por meio da apresentação de documentos hábeis, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício da gratuidade de justiça, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023 19:09:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador